Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701679-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE CAETANO PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAZIELE CAETANO PINHEIRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0722134-17.2024.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 220807787 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GRAZIELE CAETANO PINHEIRO MARTINS em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, na qual a autora pleiteia a inclusão na lista de candidatos com deficiência no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo (Edital no 01/2024), apesar de não ter comprovado sua deficiência no ato da inscrição. A autora argumenta que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante o andamento do concurso e, por isso, não pôde comprovar sua deficiência no ato da inscrição. Requer a concessão de tutela antecipada para que seu direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência seja garantido. Deu à causa o valor de R$ 59.315,28 (cinquenta e nove reais trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos). Pugna pela gratuidade de justiça, bem como pela tramitação prioritária dos autos. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça e de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de Pessoa com Deficiência. Anote-se. Por sua vez, como se sabe, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora deseja que seja reconhecida sua condição de Pessoa com Deficiência, assegurando a assunção do cargo nas vagas reservadas para de PCD, com observância da ordem de classificação. A comprovação da deficiência no ato da inscrição em concurso público é essencial para garantir a isonomia entre os candidatos e permitir que a administração pública se organize adequadamente para a realização do certame. Ademais, o deferimento da liminar pleiteada nesta fase processual, sem a oitiva da parte ré, implicaria risco de irreversibilidade da decisão, caso a pretensão da autora seja julgada improcedente ao final. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 67979311), afirma que ajuizou ação postulando a sua inclusão como candidata com deficiência no concurso para Técnico Administrativo, em virtude de diagnóstico tardio de Transtorno do Espectro Autista. Argumenta que o juízo de origem não apreciou o pedido subsidiário de reserva de vaga, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Informa que foi diagnosticada, durante o andamento do certame, como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o, § o, da Lei 13.146/15. Menciona que, ainda que não tenha sido apresentado o diagnóstico no ato da inscrição, tal circunstância não pode impedir o direito da agravante de concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência. Defende a necessidade de que seja efetuada a reserva de vaga em favor da agravante. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a reserva de vaga à agravante na lista das Pessoas com Deficiência (PcD), até o julgamento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 220807787, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Na origem, a agravante alega que se inscreveu para o cargo de Técnico Administrativo, nível médio, conforme Edital n.o 01/24. Aduz que não se inscreveu como candidata com deficiência, uma vez que, no prazo do edital (17/04 a 22/05), não tinha como comprovar que era portadora de Transtorno do Espectro Autista. Menciona que o diagnóstico somente foi confirmado no curso do certame. Pretende, assim, que seja incluída na lista dos candidatos que estão concorrendo às vagas reservadas à pessoas com deficiência, com a consequente reserva de vaga em seu favor. Inicialmente, cumpre consignar que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito da decisão. No caso em tela, a agravante não se inscreveu no concurso para concorrer a uma das vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PcD), uma vez que, conforme bem esclarecido na inicial, o diagnóstico ocorreu durante o curso do certame. O fato é que, o edital possui norma expressa e clara acerca dos requisitos para que o candidato concorra nas vagas destinadas à PcD, conforme preveem os itens 10.3 a 10.4.3, a seguir transcritos (ID 220792970, na origem): 10.3 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 10.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. 10.3.1 O laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, com base no modelo disponível no Anexo II deste edital. 10.3.2 Em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que o documento seja legível e que contenha a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, que ateste expressamente que a deficiência é permanente e irreversível e que informe a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. 10.3.3 A validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, para o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. 10.4 O envio da documentação comprobatório a que se refere o subitem 10.3 deste edital deverá ser realizado no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados. Serão aceitos arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.4.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e/ou via requerimento administrativo. 10.4.2 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.4.3 Será indeferida a solicitação realizada após o período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. Desse modo, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que o edital prevê os prazos e procedimentos necessários a serem adotados para os candidatos que optam por concorrer às vagas destinadas à Pessoa com Deficiência. Em que pese os argumentos lançados no recurso, constata-se que a agravante, quando se inscreveu no concurso, tinha plena ciência das normas vigentes, todavia, não observou os requisitos e nem cumpriu os prazos estipulados para concorrer nas vagas destinadas à Pessoa com Deficiência. Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante pretende, após a divulgação final do resultado e homologação do concurso, alterar a lista de aprovados dos candidatos à PcD, ao fundamento de que o seu diagnóstico foi tardio, já que foi diagnosticada com TEA somente no curso do certame. Sob tal perspectiva, deve-se consignar que eventual interferência nos parâmetros do edital de concurso público, sem demonstração de ilegalidade ou violação do edital, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Ademais, se assim não se entendesse, haveria um privilégio à agravante/autora comparada aos demais candidatos, em ofensa aos princípios da isonomia, que veda que um candidato tenha tratamento diferenciado em relação aos demais. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA NO SEBRAE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA 4a ETAPA DE ENTREVISTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA NOTA OBTIDA E ATRIBUIÇÃO DE NOTA MÁXIMA. REQUISITOS DA LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para atribuir, de maneira provisória, ao candidato a pontuação máxima na 4a etapa do certame, decorrente da anulação da nota obtida nessa fase, de modo que permaneça com sua classificação inalterada ao final do certame. 3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 3.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 5. No caso, o candidato almeja anular a nota 9,0, obtida na 4a etapa do certame (entrevista), com a atribuição da nota máxima prevista no edital, haja vista que houve ofensa ao art. 36 do Decreto 9.739/2019 e à Súmula Vinculante 44/STF, que dispõe sobre avaliação psicológica em concursos públicos, na medida em que não há previsão na lei instituidora do cargo para a realização de tal exame. Nesses moldes, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF. 5. 1. Não se constata, na via sumária da tutela de urgência, indícios de ilegalidade na 4a fase do concurso em que concorre, porque encontra-se em consonância com o edital publicado, o que poderá ser revertido após a necessária dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846160, 0741141-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)”. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ERRO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS DOS TÍTULOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AUTORA em face da decisão, proferida nos autos 0721486-43.2024.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela "para que seja considerado válido o documento (Curriculum Lattes) e capaz de comprovar os requisitos do item 4 do edital no 29/2023, de modo que se permita a habilitação da autora no certame da FEPECS/ESCS edital no 29/2023." 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57372755). Custas e preparo recolhidos (ID57373062). 3. Em suas razões recursais, a parte a embargante alega, em síntese, ausência de especificação, no Edital, da natureza ou tipo de documento necessário para comprovação dos requisitos para participar do certame. Aduz que o “Curriculum Lattes” apresentado pela agravante contem as informações sobre a coordenação e participação de projeto de pesquisa, logo possui a qualificação necessária para participar do certame. Assevera que o excesso de formalismo, por parte da banca examinadora, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega, por fim, que possui todos os requisitos elencados no edital para habilitação no certame, circunstância que pode ser confirmada pela banca do concurso da análise da documentação juntada no ato da inscrição, não podendo perder a oportunidade por mero erro material nos documentos apresentados. Requer que seja provido o agravo a fim de que seja concedida "a tutela de urgência requerida para que seja considerado válido o documento (Curriculum Lattes) e capaz de comprovar os requisitos do item 4 do edital no 29/2023, de modo que se permita a habilitação da autora no certame da FEPECS/ESCS edital no 29/2023." 4. Em contrarrazões, o Distrito Federal, em síntese, necessidade de observância irrestrita dos termos do edital do certame, sob pena de ofensa ao princípios constitucionais. 5. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 57500403). 6. Para concessão de antecipação provisória dos efeitos da tutela, é imprescindível a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 7. No caso, a parte agravante não comprovou satisfatoriamente os requisitos para a medida solicitada, uma vez que não há prova inequívoca de flagrante ilegalidade da banca examinadora. 8. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, revelando-se necessária a instrução processual a fim de verificar eventual excesso de formalismo por parte da administração pública, constantes no Edital do certame, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1871698, 0700618-58.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora